Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714028-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE GUIMARAES SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ANDRE GUIMARAES SILVA contra ato coator imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na preterição do impetrante, que não foi nomeado e empossado no cargo de Técnico em Topografia, do concurso público realizado pela CODHAB. Na inicial (ID 57678648), o impetrante narra que prestou concurso para o cargo de Técnico em Topografia, regido pelo Edital no 1 – de 27.7.2018, tendo sido aprovado dentro do número de vagas. Diz que o concurso foi homologado no dia 3.4.2019, tendo sido suspenso de junho/2020 a janeiro/2022 devido à pandemia e prorrogada a sua validade, por dois anos, no dia 25.3.2022, prorrogação essa contada a partir do dia 29.3.2022, tendo sua validade expirado dia 29.3.2024, sem que ocorresse sua nomeação. Sustenta que durante todo o período de validade do concurso não foram nomeados os aprovados, de forma que os funcionários da companhia não integram o seu quadro efetivo, exercendo cargos comissionados. Aduz que, em 26.3.2024, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio de decisão monocrática proferida 3 dias antes do fim do prazo de validade do concurso, que sequer foi publicada, suspendeu o prazo de validade do concurso sob a suposta argumentação de resguardar o direito dos aprovados. Sustenta que a referida decisão é inconstitucional e não resguarda os direitos dos aprovados, pois suspende a validade do concurso por tempo indeterminado. Discorre sobre os princípios da administração pública. Assevera o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público para o qual fora aprovado. Alega violação ao Enunciado no 15, da Súmula do STF. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência/emergência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada à autoridade coatora que promova a imediata nomeação e posse do impetrante no cargo de Técnico em Topografia, da CODHAB. No mérito, pede a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar. Pede, ainda, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da decisão do TCDF, que determinou a suspensão do concurso, e a concessão da justiça gratuita. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, examinados os documentos juntados pelo impetrante na inicial, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem estar presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Sustenta o impetrante a prática de ato ilegal pelo Governador do Distrito Federal, consubstanciado na sua preterição à nomeação e posse no cargo de Técnico em Topografia, da CODHAB, em razão de ter sido aprovado dentro do número de vagas e o prazo de validade do concurso ter expirado. Aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital existe direito subjetivo à nomeação. Aos candidatos aprovados que excedam o número de vagas, inclusive para fins de cadastro de reserva, há apenas uma expectativa de direito. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (“Ermessensreduzierung auf Null”), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Na hipótese dos autos, verifica-se que foram oferecidas 8 vagas para o cargo almejado pelo impetrante, além de 24 vagas para o cadastro de reserva, tendo ele logrado a posição no 3, após a realização de todas as etapas do certame. Assim, de fato, são relevantes os argumentos apresentados na inicial. Contudo, não se vislumbra, de plano, a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, porquanto, embora aprovado dentro do número de vagas, não foi demonstrada a ocorrência das hipóteses de preterição do candidato. Conforme informado pelo impetrante, não houve nomeações para o cargo até o presente momento. Ademais, não há sequer comprovação de que funcionários comissionados estariam ocupando a vaga destinada ao cargo para o qual o impetrante prestou o concurso. Importante consignar, no aspecto, que a jurisprudência entende que a designação dos comissionados, por si só, não caracteriza preterição imotivada e arbitrária, porquanto os processos de regularização dos cargos em comissão (com a aprovação da Lei Distrital no 5.366/2014) e dos cargos efetivos (aprovação do Plano de Cargos e Salários e realização do concurso) correm em paralelo e não se confundem. Por outro lado, inviável o acolhimento das razões apresentadas pelo impetrante acerca da apontada inconstitucionalidade da decisão proferida pelo TCDF nesta sede liminar. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui função fiscalizatória dos atos da Administração do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, infere-se que as providências adotadas pelo Órgão de fiscalização possuem, em verdade, o objetivo de corrigir eventuais irregularidades e omissões administrativas, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Dessa forma, suspensa a validade do certame por decisão proferida pelo TCDF, ainda que de forma precária, resta afastada a violação, de plano, ao direito líquido e certo apontado. Isso porque, subsistindo o prazo de validade do certame, porquanto suspenso, mantém-se a prerrogativa de a Administração escolher o momento no qual realizará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. MOMENTO DA NOMEAÇÃO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. RE 598.099/MS. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FALTA DE OBSERVÂNCIA. RE 658.026/MG. 1. Embora o candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público tenha direito público subjetivo à nomeação, a prerrogativa da escolha do momento para a prática do ato é da Administração Pública, durante o prazo de validade do certame. Inteligência do RE 598.099/MS, rel. Ministro Gilmar Mendes. 2. A caracterização da contratação temporária como ato ilegal exige da parte interessada a comprovação e a demonstração dos elementos estabelecidos no RE 658.026/MG, rel. Ministro Dias Toffoli. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 68.657/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/9/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CODHAB/DF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE. CONTRATAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI). 2. Até o exaurimento do prazo de validade do concurso público, a Administração tem a discricionariedade de escolha do momento em que promoverá a nomeação dos aprovados. 3. Inexiste direito subjetivo à nomeação imediata quando não está demonstrada nos autos a alegada preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas. 4. Negou-se provimento ao apelo. (07024562120218070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 6/9/2022.) Por conseguinte, não se observa, ao menos nesta análise preliminar, a incidência das hipóteses elencadas pelos tribunais superiores, que poderiam conferir ao impetrante o direito subjetivo à imediata nomeação no referido concurso público, tampouco violação aos princípios jurídicos que regem a Administração Pública e os concursos públicos. Por fim, cumpre anotar que eventual determinação judicial de nomeação e posse da impetrante implicaria desrespeito à lista de classificação, haja vista ele ter alcançado a posição no 3 no certame, sendo certo que há outros candidatos com expectativa de nomeação em posição anterior a dele, o que ensejaria manifesta violação ao princípio da isonomia. Dessa forma, embora relevantes as alegações do impetrante, certo é que o julgamento da causa não prescinde da prestação de informações pela autoridade apontada coatora, assim como da manifestação da Procuradoria de Justiça e posterior análise da matéria pelo Colegiado. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada coatora (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator